Tribunal: TJDFT
Processo: 0003273-15.2019.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR A PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional.
2. Dentro das regras processuais, o réu não pode ser impedido de exercer pessoalmente seu direito de defesa em razão da falta de diligência para sua localização.
3. A Citação por Edital é a ultima ratio, devendo-se buscar por todos os meios possíveis a localização do réu, contudo, tal preceito não tem caráter absoluto.
4. Realizadas diversas diligências nos autos, inclusive pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, a Citação Editalícia é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e não provida.